Tribunal: TJMT
Processo: 1029580-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029580-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.238.394/0001-05 (AGRAVANTE), AGRI MARTIN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 21.290.329/0001-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1029580-07.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO:
AGRI MARTIN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. ATO MERAMENTE INVESTIGATIVO. CERCEAMENTO AO CREDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO

PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação na sede da empresa executada, sob o fundamento de que a constrição de bens poderia comprometer o funcionamento da atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a realização de diligência
in loco
para constatação e eventual penhora de bens na sede da empresa devedora, ainda que com alegação de potencial prejuízo à continuidade da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo os legalmente impenhoráveis.

4. A negativa antecipada da diligência, sem prévia verificação da existência e natureza dos bens, configura indevido cerceamento à atividade executiva e viola o princípio da efetividade processual.

5. Frustradas tentativas anteriores de localização de bens por meios eletrônicos, revela-se legítima a expedição de mandado para diligência inicial e investigativa.

6. O oficial de justiça, ao cumprir o mandado, poderá certificar sobre a existência, natureza e eventual essencialidade dos bens, sem que isso importe constrição automática ou afete a continuidade da atividade empresarial, resguardando-se o contraditório.

7. A jurisprudência do STJ admite, inclusive, a penhora da sede da empresa (Súmula 451/STJ), o que reforça a possibilidade da diligência investigativa requerida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça na sede da empresa executada, com certificação da natureza dos bens, cabendo ao juízo de origem deliberar quanto à constrição, assegurado o contraditório.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a diligência de penhora e avaliação na sede da empresa executada quando frustradas as tentativas convencionais de localização de bens. 2. A mera alegação genérica de risco à atividade empresarial não impede a verificação da existência de bens penhoráveis, cuja essencialidade será analisada oportunamente, com observância do contraditório.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1029580-07.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO:
AGRI MARTIN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Relatório:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MBF Fomento Comercial Ltda.
, nos autos de execução de título extrajudicial movida contra
Agri Martin Comércio de Produtos Agrícolas LTDA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Canarana/MT, que
indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na sede da empresa executada
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito exequendo – tais como ordens de bloqueio via SISBAJUD, pesquisa de veículos pelo RENAJUD e buscas de bens imóveis mediante consulta ao DOI –,
verificou indícios de que a empresa executada permanece ativa e em funcionamento
, com divulgação de operações comerciais em seu próprio sítio eletrônico, o que indicaria a existência de bens passíveis de penhora.

Nesse contexto, requereu, nos autos originários,
a realização de diligência presencial por oficial de justiça para fins de penhora e avaliação de bens móveis na sede da empresa executada
, pedido este indeferido sob o fundamento de que eventual penhora de maquinário ou mercadoria comprometeria a atividade empresarial da devedora.

Inconformada, a parte agravante pugna pela
reforma da decisão
, a fim de que se determine a expedição do mandado requerido, aduzindo que a negativa antecipada da medida desconsidera o interesse do credor e obstaculiza a efetividade da execução.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu o pedido de diligência de penhora e avaliação de bens na sede da empresa executada, sob o fundamento de que a constrição de eventuais maquinários ou mercadorias poderia comprometer o regular funcionamento da atividade empresarial.

Entretanto, a negativa
antecipada e genérica
da medida, sem sequer autorizar a verificação prévia da existência e natureza dos bens eventualmente localizados, configura
cerceamento injustificado
ao exercício regular da execução e vulnera o princípio da efetividade processual.

Cumpre destacar que, conforme o artigo 789 do Código de Processo Civil,
“o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros”
, não havendo nos autos qualquer comprovação de impenhorabilidade específica dos bens eventualmente localizados no interior do estabelecimento empresarial da agravada.

A agravante demonstrou ter realizado
diversas tentativas prévias
de localização de bens penhoráveis (via SISBAJUD, RENAJUD e DOI), todas infrutíferas ou com resultado insuficiente para a satisfação do crédito.

Diante desse cenário, não há óbice legal à realização de diligência
in loco
, especialmente para constatação e eventual constrição de bens móveis que
não sejam essenciais
à atividade da devedora.

Vale lembrar que a diligência pleiteada tem
caráter inicial e investigativo
.

O próprio oficial de justiça poderá, no cumprimento do mandado,
certificar a existência, quantidade e natureza dos bens
, de modo a permitir ao juízo originário deliberar sobre a possibilidade de penhora, considerando os critérios de essencialidade, utilidade e proporcionalidade, bem como assegurar o contraditório à parte executada.

O indeferimento da medida, com base em presunção genérica de prejuízo à atividade empresarial,
contraria o princípio da execução no interesse do credor
, consagrado no artigo 797 do CPC, e a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, que reconhece como legítima a constrição de bens do devedor, ainda que situados na sede de sua empresa, desde que observados os critérios legais.

Com efeito, a Súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.”

E se a penhora da sede do estabelecimento é admitida em tese, com maior razão deve ser admitida,
ao menos, a diligência para verificação da existência de bens móveis penhoráveis no local
.

No mesmo sentido, são os precedentes de diversos tribunais estaduais, reconhecendo que, frustradas as tentativas convencionais de constrição patrimonial, mostra-se adequada a expedição de mandado para constatação e posterior avaliação de bens na sede da empresa, cabendo à executada comprovar eventual impenhorabilidade, nos termos do artigo 833 do CPC.

Ademais, como salientado pela parte agravante, o próprio sítio eletrônico da empresa agravada revela intensa atividade comercial e divulgação de produtos, o que
reforça a plausibilidade da existência de bens disponíveis para penhora
.

Por fim, cabe enfatizar que a mera possibilidade de prejuízo à atividade empresarial
não pode servir de escudo absoluto
contra a execução.

Eventual impenhorabilidade deverá ser aferida
caso a caso
, com base em elementos concretos e não em presunções abstratas.

Dessa forma, mostra-se juridicamente adequada e proporcional à expedição de mandado para
verificação e avaliação prévia dos bens existentes na sede da empresa agravada
, com observância dos critérios legais de essencialidade e da garantia do contraditório.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar a
expedição de mandado de penhora e avaliação
a ser cumprido por oficial de justiça na sede da empresa executada, cabendo-lhe
certificar a existência e a natureza dos bens localizados
, especialmente quanto à sua essencialidade ou não à atividade empresarial, com posterior deliberação do juízo de origem acerca da efetivação da constrição, garantido o contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025